Tribunal: TJDFT
Processo: 0725373-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO NA MODALIDADE INDIVIDUAL NÃO OBSERVADA. RESOLUÇÃO CONSU No 19. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS INERENTES À COISA JULGADA.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Hipótese de resilição de contrato de plano de saúde de portadora de doença grave sem cumprimento das normais jurídicas aplicáveis ao caso.
3. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) assegura que o ato de resilição unilateral do contrato pela operadora do plano deve ser acompanhado da garantia, ao beneficiário, da possibilidade de migração para outro plano individual ou familiar nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano desconstituído, sem a aplicação de prazo de carência. 3.1. A suspensão da comercialização de planos de saúde pela recorrente não impede o cumprimento da obrigação de fazer concernente na disponibilização de plano de saúde na modalidade individual-familiar, nas mesmas condições anteriores à extinção do contrato de plano de saúde coletivo.
4. A existência de sentença transitada em julgado, mantida integralmente por meio de acórdão (Id. 64254810, nos autos do processo no 0005888-59.2016.8.07.0020), impede a discussão a respeito da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta. 4.1. Assim, os efeitos produzidos pela sentença transitada em julgado são imutáveis e indiscutíveis (art. 502 do CPC), situação que impõe a ausência de barreiras ao imediato e efetivo cumprimento da ordem judicial agora questionada.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.